Tribunal: TJDFT
Processo: 0712897-38.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA PARCIALMENTE REJEITADA. CRIMES SEXUAIS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENA MÁXIMA EM ABSTRATO. CAUSA DE AUMENTO. INVIABILIDADE. DEMAIS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DA DENÚNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou parcialmente a denúncia, ao recebê-la unicamente em relação ao 1o fato (art. 217-A, c/c art. 226, II, ambos do Código Penal), e julgar extinta a punibilidade pela prescrição em relação ao 2o fato (art. 214, c/c art. 224, alínea “a”, ambos do Código Penal).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em calcular o máximo da pena em abstrato aplicada, para fins de cálculo da prescrição da pretensão punitiva da data dos fatos até a denúncia.
III. Razões de decidir:
3. Para o cálculo da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, deve-se analisar, com base na pena máxima prevista para o crime, a data da consumação do delito e a do recebimento da denúncia (artigo 117, inciso I, do Código Penal).
4. A continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal) não incide no cálculo da prescrição, porquanto deve ser considerada a pena de cada crime, de forma isolada, e não a unificada, todavia, devem ser computadas as causas de aumento de pena.
5. Tendo em vista a pena máxima de 10 (dez) anos (art. 214, parágrafo único, do Código Penal) e a aplicação da causa de aumento de metade prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal, alcança-se reprimenda máxima em abstrato de 15 (quinze) anos de reclusão, a qual, por ser superior a 12 (doze) anos, prescreve em 20 (vinte), nos termos do artigo 109, inciso I, do Código Penal.
6. A cessação dos supostos abusos, se ocorreram no ano de 2007 ou 2008, não trazem diferença para o cálculo prescricional, pois, em ambas as situações, o lapso prescricional de 20 (vinte) anos ainda não ocorreu.
7. Ultrapassada a análise da prescrição, os demais requisitos de admissibilidade da denúncia, previstos nos artigos 41 e 395 do Código de Processo Penal, deverão ser analisados pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
IV. Dispositivo:
8. Recurso parcialmente provido.